Tribunal: TJBA
Processo: 8051192-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051192-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VAGNER BRITO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO SOUSA MORENO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LUCIANO SOUSA MORENO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS APRECIADAS CONJUNTAMENTE
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA.
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais "...
a fim de: a) tornar definitiva a tutela de urgência concedida no ID 441332814; b) condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (-), devendo incidir correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar da citação, até o dia 29/08/2024 e conforme o disposto no art. 406, §1º, do Código Civil (redação introduzida pela Lei nº 14.905/24), a partir de 30/08/2024.
"

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é
lícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro; e (ii) saber se a recusa injustificada
na cobertura do procedimento cirúrgico dá ensejo à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que se a seguradora não exigiu exames prévios ou não comprovou a má-fé por parte do segurado, como no caso em apreço, é ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro, a teor da súmula n. 609/STJ.

4.
Na espécie, tem-se que a recusa de cobertura do procedimento cirúrgico solicitado, recomendado por especialista e que acompanha devidamente o paciente, foi ato capaz de ofender a dignidade do segurado e com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, na medida em que foi capaz de aumentar o estado de sofrimento, angústia e desespero, além de postergar a realização do procedimento cirúrgico do autor.

5. Destarte, caracterizada a recusa injusta configuradora do ilícito, indiscutível o dever da operadora ré de indenizar os danos morais advindos desta recusa.

6. No tocante ao
quantum
da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado, que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo-pedagógico.

7.
Configurado o dano, resta fixar o montante, que deve ser suficiente para amenizar a dor, a angústia e o sofrimento suportado pelo lesado, mas sem causar-lhe o enriquecimento ilícito; não pode, igualmente, causar a ruína do culpado. Portanto, não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro, tampouco ser fonte de vantagem ilícita.

8. Cabe lembrar que a reparação por danos morais, além de servir para compensar a vítima pelos danos causados, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não mais repita a sua conduta ilícita.

9. Assim, analisando as circunstâncias da situação discutida, os parâmetros acima salientados, a consequência do ato para a parte autora, o grau de culpabilidade da parte ré e a flagrante falha na prestação de seus serviços, tem-se que o montante estipulado deve ser majorado para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
"A
recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
" e "A
recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito."

Dispositivo relevante citado
: CC, art. 757.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgInt no AREsp 1641645/SP, Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 09/09/2020; STJ,
AgInt no AREsp 1183413/SP, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019; STJ,
AgInt no AREsp 1916346/RN, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 14/03/2022; STJ,
AgRg no Ag 1318727/RS, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgamento em 17/5/2012, DJe 22/5/2012 e STJ,
AgRg no Ag 1353037/MA, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgamento em 28/2/2012, DJe 6/3/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051192-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados VAGNER BRITO DE SOUZA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso da ré e conhecer e dar provimento parcial ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.

JR 02